Tribunal: TJES
Processo: 5001060-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-22.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CATEIN BARCELLOS
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos morais e repetição de indébito. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado questionado, apontando inconsistências no contrato, tais como divergências de informações pessoais e assinatura distinta das suas, além da ausência de testemunhas. Em primeiro grau, foi reconhecida a validade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, com fundamento nos documentos e provas apresentadas pelo banco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado no nome do autor; e (ii) determinar se a instituição financeira possui responsabilidade por eventual vício de consentimento ou pela ausência de confirmação da legitimidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo a cédula de crédito bancário, comprovantes de transferência e extratos bancários, evidencia que o valor do empréstimo foi creditado em conta utilizada pelo autor para recebimento de benefícios previdenciários, configurando a efetiva contratação e utilização do empréstimo.

4. A divergência apontada pelo autor quanto à assinatura no contrato é mínima e considerada compatível com variações usuais, não havendo indícios suficientes para caracterizar falsificação ou vício de consentimento.

5. As disposições normativas pertinentes (Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e Instrução Normativa INSS nº 138/2022) estabelecem que empréstimos consignados devem ser contratados no Estado de domicílio do beneficiário, requisito atendido no caso concreto, o que reforça a legalidade do contrato firmado.

6. O autor, mesmo tendo negado a contratação, não apresentou elementos convincentes para demonstrar a alegada fraude, enquanto o banco comprovou a higidez do contrato e o cumprimento do dever de informação, respaldando-se na jurisprudência da Corte, que rejeita alegações genéricas de fraude em contratos de empréstimo consignado quando demonstrada a contratação e utilização do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetiva contratação e utilização do produto bancário por parte do consumidor, comprovadas por documentos da instituição financeira, são suficientes para afastar alegações genéricas de fraude em empréstimos consignados.

A ausência de indícios robustos de falsificação da assinatura ou de vício de consentimento impede o reconhecimento da invalidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 9º; Instrução Normativa INSS nº 138/2022, art. 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Substituto Delio Jose Rocha Sobrinho, j. 26/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CATEIN BARCELLOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição de indébito”
movida em face do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 9683844), o apelante aduz, em suma, que: 1) as “discrepâncias constantes no contrato”, com “informações divergentes” quanto ao seu nome, estado civil e residência, e com rubricas e assinatura com significativa diferença das originais, além da ausência de testemunhas, evidenciam a fraude perpetrada; 2) “não contratou tal empréstimo bancário ou autorizou que terceiros o fizessem, nunca tendo constituído procurador para tanto”; 3) “há uma responsabilidade do apelado que além de ter levado a efeito empréstimo eivado de fraude, constatada a ocorrência, não ressarciu o apelante”; 4) “totalmente contrário ao fundamentado na r. sentença proferida, na decisão saneadora o Magistrado não concedeu prazo ao apelante se manifestar nos termos do artigo 357, §1º, CPC, ou então para dizer quanto ao interesse na produção de outras provas referente aos pontos delineados na decisão saneadora pertinentes para o deslinde da demanda”; 5) “após a inversão do ônus da prova, a r. sentença dispõe que cabe ao autor comprovar o ônus da prova do seu direito, gerando uma contradição”; 6) “se coubesse ao apelante comprovar a inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de ‘prova diabólica’”; 7) “o apelado não comprovou os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada e, pela inversão do ônus da prova, o ônus de demonstrar a veracidade do contrato era unicamente de sua parte”; 8) “incumbiria ao apelado a prova da existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do apelante, o que de prontidão se verifica que não houve comprovação”; 9) “verifica-se uma violação ao princípio da carga dinâmica da prova, conforme previsto no artigo 373, I e II do CPC, que autoriza a inversão do ônus da prova a favor do apelante, levando em consideração a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato controvertido por parte do réu”; 10) “a não produção de provas pelo apelado, após a inversão do ônus da prova, deveria conduzir a uma conclusão favorável ao apelante, conforme a sistemática processual vigente”; 11) “não é possível, ao juiz, firmar a inversão do ônus da prova na sentença e concluir pela inexistência de provas seguras apresentadas pelo apelante para confirmar o seu direito”.

Na instância originária, o apelante
JOÃO CATEIN BARCELLOS
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que não reconhece o empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor de R$ 931,83 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), junto à instituição bancária requerida.

Consta da inicial que, embora a primeira parcela de R$ 26,11 (vinte e seis reais e onze centavos),, do total de 72, tenha iniciado em fevereiro de 2019, somente percebeu os descontos em novembro de 2021, quando solicitou cópia do contrato, quando nele identificou “inconsistências” e também não reconheceu as rubricas e assinatura ali lançadas.

Ocorre que, quando da apresentação de defesa, o banco requerido promoveu a juntada do comprovante da TED em favor do consumidor, colacionando, outrossim, a cópia do contrato e do documento de identificação do consumidor, comparando as assinaturas apostas (eventos 9683770 e 9683773/9683775).

Além disso, após decisão de saneamento, na qual foi fixado como ponto controvertido a efetiva contratação da operação impugnada e a existência de vício de consentimento, com deferimento da inversão do ônus a prova (evento 9683776), a instituição financeira pleiteou a juntada dos extratos bancários do período do empréstimo, para comprovação do efetivo recebimento do valor contratado pelo consumidor (evento 9683779), o que resultou na juntada da documentação no evento 9683834.

Em petição subsequente, o consumidor afirmou que, assim como não percebeu os descontos indevidos, também não percebeu o valor depositado em sua conta.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que constatou que o documento intitulado “cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento”, de nº 593010265 (eventos 9683757 e 19072675), datado de 17/01/2019, formaliza a contratação de um empréstimo consignado pelo apelante junto ao apelado.

O montante de R$ 931,83 foi liberado e creditado na conta bancária nº 20237-3, da agência 3630 da Caixa Econômica Federal (Código Bacen nº 104), utilizada pelo apelante para o recebimento de seu benefício previdenciário (eventos 9683756, 9683773, 9683774 e 9683834).

A contratação ocorreu em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento 9683757, fl. 07), em conformidade com o artigo 9º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e o artigo 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que exigem que empréstimos consignados sejam contratados no Estado onde o beneficiário mantém seu benefício. Neste caso, o benefício previdenciário da parte autora está vinculado a uma agência do INSS no Espírito Santo (evento 9683755), o que reforça a legalidade da contratação.

Tal como ainda observado pelo Juízo
a quo,
o ora apelante anexou aos autos documentos como procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade e comprovante de residência, e as informações coincidem com as presentes no contrato mencionado, minimamente maculado pela informação supostamente equivocada do seu atual estado civil.

Apesar da alegada divergência entre a assinatura constante do contrato e as rubricas mais recentes, a diferença é diminuta e compatível com variações usuais de assinatura, sem nenhum indício de falsificação, sendo que, por outro lado, inequivocamente o apelante recebeu e usufruiu o valor do empréstimo, somente questionando a contratação quase três anos depois de firmada.

Além disso, não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

No caso concreto, apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o apelante sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.